Tribunal: STF
Processo: ACO 2988
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 47.812/2023: Trata-se de petição incidental, apresentada pelos autores, na qual se alega o descumprimento da medida liminar deferida nos autos. Os requerentes informam que (i) foram lavrados vários autos de infração pela Receita Federal, decorrentes da ausência de repasse de contribuições previdenciárias devidas por órgãos distritais; (ii) foram cobrados valores referentes a terceiros (autarquias e entes paraestatais) de empresas estatais do Distrito Federal; (iii) foram cobrados valores compensados por empresas distritais, em observância à tutela de urgência deferida nos autos. Esclarecem que o Distrito Federal foi incluído nos cadastros federais de inadimplência. Sustentam, ainda, que houve um recolhimento em duplicidade de contribuições previdenciárias.



    2. Em vista desses fatos, requerem: (i) a suspensão da exigibilidade de créditos constituídos pela União e cujos valores tenham sido compensados em razão do cumprimento da liminar nestes autos; (ii) a suspensão da eficácia da inscrição dos CNPJs de entes distritais da administração direta e indireta no CADIN e em outros cadastros federais de inadimplência, cujos valores tenham sido pagos mediante a compensação deferida nestes autos; (iii) a definição do alcance da decisão proferida nestes autos, especificando que inclui a compensação (a) de contribuições previdenciárias devidas pelo Distrito Federal na condição de substituto tributário, (b) contribuições destinadas a terceiros (autarquias federais e entes paraestatais), (c) contribuições previdenciárias devidas por empresas estatais; e (iv) com o acolhimento do pedido anterior, a extinção dos créditos constituídos pela União já pagos mediante compensação. Indica, nos pedidos, rol exemplificativo dos autos de infração expedidos pela União referentes aos débitos alegadamente compensados. 



    3. Requer, subsidiariamente, a exclusão dos juros e das multas relativos aos créditos constituídos em razão da utilização indevida da sistemática de compensação e autorização para que seja retomada a compensação, até o limite do crédito reconhecido em favor dos autores. Por último, requer a aplicação da sistemática de compensação para compensar valores recolhidos em duplicidade, que especifica em planilha anexa.



    4. É o relatório. Passo a decidir. 



    5. A presente ação cível originária teve por objeto a efetiva implementação do sistema de compensação previdenciária entre os diferentes regimes prevista no art. 201, § 9º da Constituição. Foi deferida tutela de urgência, autorizando os autores a reterem o montante mensal de contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral, até o valor do estoque da compensação previdenciária escriturada pelo INSS, registrada em relatório do sistema Dataprev.



    6. Antes do julgamento de mérito, os autores informaram nos autos que o cumprimento da tutela de urgência teria exaurido o estoque de compensações oponíveis aos réus. Postularam, inclusive, a extinção do feito sem julgamento de mérito, por uma alegada perda do objeto.



    7. A União se opôs à tese da perda do objeto, uma vez que a compensação decorreu da tutela de urgência, que precisaria ser confirmada em julgamento de mérito. Em vista disso, houve o julgamento de mérito da causa, por meio de acórdão que teve a seguinte ementa:



    Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inocorrência de perda superveniente do objeto por aplicação da decisão liminar. Compensação previdenciária. Restrições à quitação do débito. Abuso de competência normativa. Pedido parcialmente procedente.



    1. Ação cível originária movida pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da União e do INSS, com objetivo de tornar efetivo o sistema de compensação previdenciária do art. 201, § 9º, da Constituição.



    2. A alegação de abuso de competência regulamentar para frustrar o pagamento de dívida previdenciária federal tem potencial para desestabilizar o pacto federativo. Caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição.



    3. O exaurimento da compensação pleiteada, em virtude da aplicação da medida liminar deferida nestes autos, não causa a perda superveniente do objeto controvertido. A medida liminar tem caráter provisório e precisa ser confirmada por decisão final. Precedentes do STJ e do STF.



    4. O uso de competência normativa para impedir o pagamento de dívida reconhecida ofende ao princípio federativo. A demonstração, em concreto, de que as restrições impostas pelo Decreto nº 3.112/1999 impedem a quitação do débito federal: (i) frustra o regime constitucional de compensação previdenciária; (ii) afeta a esperada cooperação nas relações federativas; e (iii) caracteriza abuso no exercício de competência regulamentar. Precedentes do STF.



    5. Pedido julgado parcialmente procedente, prejudicado o Agravo Interno.



    8. O feito não transitou em julgado porque as partes apresentaram controvérsia quanto aos honorários de sucumbência, estando pendente de julgamento embargos de declaração opostos sobre a questão. De toda forma, o mérito da causa já foi definido, reconhecendo-se a legitimidade da sistemática de compensação deferida em tutela de urgência.



    9. Pela presente petição, os autores alegam um suposto descumprimento da tutela deferida neste processo, em vista da lavratura de diversos autos de infração pela Receita Federal, que teriam por fundamento débitos já compensados. Requerem, em síntese, ordem para que seja determinado o cumprimento da liminar, com o reconhecimento da validade das compensações como meio para adimplir débitos previdenciários perante a União. Requerem, igualmente, a suspensão da inscrição nos cadastros federais de inadimplência derivada desses débitos.



    10. Considero que o mérito desse pedido incidental não pode ser apreciado antes da oitiva das partes contrárias, notadamente porque transparece haver controvérsia sobre a natureza dos débitos compensados e sobre o alcance da decisão proferida nos autos. Ademais, há dúvida sobre essas compensações, na medida em que os autores alegaram que já se haviam exaurido, antes do julgamento de mérito.



    11. Nada obstante, entendo ser razoável, para garantir a eficácia do mérito, que seja acolhido o pedido de suspensão das inscrições em cadastros federais de inadimplência, até que sobrevenha nova decisão nos autos sobre o tema.



    12. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela requerida, para que seja suspensa a eficácia das inscrições em cadastros federais de inadimplência de entes da administração direta e indireta do Distrito Federal, referentes a créditos compensados conforme a tutela de urgência deferida anteriormente nos autos. Defiro a suspensão da inscrição nos cadastros federais de inadimplência, além de outros instrumentos, dos seguintes autos de infração 17095.720.451/2022-71, 17095.720.612/2022-27, 17095.720.105/2023- 74, 17095.720.118/2023-43, 17095.720.044/2023-45, 17095.720.112/2023- 76, 17095.720.120/2023-12, 17095.720.017/2023-72, 17095.720.119/2023- 98, 17095.720.115/2023-18, 17095.720.618/2022-02, 17095.720.117/2023- 07, 17095.720.126/2023-90, 17095.720.113/2023-11, 17095.720.106/2023- 19, 17095.720.111/2023-21, 17095.720.040/2023-67, 17095.720.045/2023- 90 e 17095.720.121/2023-67. 



    13. Intimem-se os réus, com urgência, para que suspendam as inscrições nos cadastros federais de inadimplência e se manifestem sobre as alegações dos autores, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator